Tribunal: TJMT
Processo: 0008524-23.2009.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008524-23.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA - CPF: 819.962.501-59 (EMBARGANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA - CPF: 819.962.501-59 (EMBARGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA - CPF: 819.962.501-59 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO REQUERIDO (ANTONIO MOACIR BETTIO) NÃO PROVIDO. EMBARGOS DA AUTORA (SILVANA CARRA) PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES – AÇÃO
MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBOROU A TESE DE RECONHECIMENTO DA DIVIDA OBJETO DA LIDE – VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO A DATA DA CONTRATAÇÃO - VÍCIO ORA SANADO – APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– OMISÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – ERRO MATERIAL VERIFICADO E CORRIGIDO SEM IMPRIMIR EFEITO INFRINGENTE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDOS
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL SEM IMPRIMIR EFEITO INFRINGENTE
-
ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser reconhecida a existência da divida, objeto de Ação Monitória, se o conjunto probatório corroborou a tese posta na petição inicial.

Verificada a ocorrência de erro material na sentença, possível a correção do referido vício.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Constatada a ocorrência de simples erro material na digitação, possível a correção sem imprimir efeito infringente ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008524-23.2009.8.11.0055

Embargante
:
Antônio Moacir Bettio

Embarg
ada:
Silvana Inês Casanova Grando Carra

Embargante
:
Silvana Inês Casanova Grando Carra

Embarg
ado:
Antônio Moacir Bettio

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração.

Um
que foi

oposto
pelo requerido
Antônio Moacir Bettio

e o outro
que foi oposto pela autora
Silvana Inês Casanova Grando Carra
, ambos contra
acórdão que à unanimidade deu parcial provimento
para a Apelação
no 0008524-23.2009.811.0055
, assim ementada:

“
APELAÇÕES – AÇÃO
MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBOROU A TESE DE RECONHECIMENTO DA DIVIDA OBJETO DA LIDE – VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO A DATA DA CONTRATAÇÃO - VÍCIO ORA SANADO – APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É de ser reconhecida a existência da divida, objeto de Ação Monitória, se o conjunto probatório corroborou a tese posta na petição inicial.

Verificada a ocorrência de erro material na sentença, possível a correção do referido vício.”

Nos seus Embargos de Declaração, o requerido
Antônio Moacir Bettio
a
lega omissão, ao argumento de que o acórdão não apreciou a Apelação, mas que apenas reproduziu a sentença. Omissão ainda quanto tese da entrega dos bezerros e da alegada mora do credor (art. 394 do Código Civil), bem como sobre o modo de compensação.

Argui ainda obscuridade e omissão sobre o pedido alternativo, bem como contradição quanto a aplicação da multa.

Ao final pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Já nos seus Embargos de Declaração a autora
Antônio Moacir Bettio
alega omissão quanto a análise de sua tese de afastamento de sua condenação ao pagamento de 90% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor cobrado na petição inicial da ação e o saldo apurado na sentença e quanto ao pedido alternativo, para que no caso de mantença da condenação dos obus de sucumbência, que fosse considerado apenas o segundo, ou, o número de contratos cobrados, mas, em ambos os casos, que fosse tomado por base o valor da condenação e não o da causa.

Sem contrarrazões nos dois Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração.

Um
que foi

oposto
pelo requerido
Antônio Moacir Bettio

e o outro
que foi oposto pela autora
Silvana Inês Casanova Grando Carra
, ambos contra
acórdão que à unanimidade deu parcial provimento
para a Apelação no 0008524-23.2009.811.0055, assim ementada:

“
APELAÇÕES – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBOROU A TESE DE RECONHECIMENTO DA DIVIDA OBJETO DA LIDE – VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO A DATA DA CONTRATAÇÃO - VÍCIO ORA SANADO – APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É de ser reconhecida a existência da divida, objeto de Ação Monitória, se o conjunto probatório corroborou a tese posta na petição inicial.

Verificada a ocorrência de erro material na sentença, possível a correção do referido vício.”

O Colegiado ao analisar os dois apelos –
um da autora Silvana Inês Casanova Grando Carra, aqui embargada de declaração e o outro do ora embargante de Declaração Antonio Moacir Bettio
– concluiu,
forte nas alegações e no conjunto probatório
,
ser caso de reforma parcial da sentença
,
exclusivamente para reconhecer o erro material no tocante às datas que a citada sentença registrou como sendo a do dia de início e a do fim do contrato objeto da lide, porquanto o correto é início em 30.6.2005 e término em 30.6.2006 e não 30.6.2006 a 30.6.2007 como fez o prolator da sentença
.

Quanto a tese de omissão sobre a questão dos bezerros e a da mora da credora ora também embargante de declaração
o Colegiado pronunciou, não como pretendia fosse o requerido aqui embargante de declaração, mas pronunciou
.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
Dispões referida cláusula terceira do contrato particular de parceria pecuária firmado no dia 30.6.2005 com término em 30.6.2006 (fls. 29/32, no de origem)

“
CLAUSULA TERCEIRA: O PARCEIRO TRATADOR entregará à PARCEIRA PROPEITÁRIA, com partilha dos lucros 30% ao ano, ou seja, 58 (cinquenta e oito) bezerros machos por anos.
”
.

A não entrega dos bezerros para a autora, seja na quantidade que for, é questão incontroversa. Aliás, resta afirmada pelo próprio requerido na contestação (fls. 17).

Alegou o requerido, em sua defesa, que houve o perecimento dos bezerros enquanto a autora se encontrava em “mora accipiendi”, em razão de vicio, decorrente de suposta deficiência no sal mineral utilizado pelo requerido. Todavia, referida tese não comporta acolhimento, notadamente porque não restou comprovado o perecimento da integralidade dos bezerros no ano de 2006. Não houve demonstração nem mesmo de quantos bezerros eventualmente teriam morrido.

Aliás, o próprio funcionário do requerido afirmou que recordava de ter separado uns noventa bezerros em uma oportunidade e uma outra quantidade em outra, não sabendo informar a destinação dada ao gado.

Lado outro, como restou pontuado pela sentença, não há falar em mora accipiendi, porquanto o contrato é expresso no sentido de indicar que o requerido teria que entregar os bezerros para a autora e inexistir cláusula de notificação apta a constitui-la em mora.

Também é de registrar que era da responsabilidade do requerido a nutrição dos animais, nela incluída a suplementação mineral.

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, no que tange ao pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da reconvenção, reputo ser de rigor o seu indeferimento, visto que a apesar da aplicação do Novo CPC de fato atingir os novos processos, não se mostra o mesmo apto a afetar o ato jurídico perfeito, qual seja a estabilização da demanda, há muito ocorrido nestes autos, que nesta data pendiam apenas da conclusão da instrução, ora encerrada. Não se mostrando adequado receber-se reconvenção neste momento processual.

Superada a questão, passo ao julgamento da lide nos limites já delineados pelo v.acórdão de fls. 248, c.c 596/600, qual seja a pretensão embasada no contrato vigente entre 30/6/2006 a 30/6/2007, reputando como ponto controvertidos a inadimplência e o valor eventualmente devido pelo requerido.

Inicialmente, no que tange a inadimplência do contrato vigente entre 30/6/2006 a 30/6/2007,
tal pretensão subsistente se limita ao montante equivalente a 58 bezerros machos, acrescidos de encargos moratórios, devendo se destacar neste ponto que se mostra incontroverso que não houve a entrega dos bezerros objeto do contrato de parceria, o que se extrai do teor da contestação de fls. 117
, fundando-se
a defesa do embargante na tese de que houve o perecimento dos bezerros enquanto o autor se encontrava em “mora accipiendi, em razão de vicio no sal mineral utilizado pelo embargante
.

Com efeito, inviável a aceitação de tais teses
.

A uma, por não ter o embargante sequer trazido qualquer comprovação do perecimento da integralidade dos bezerros no ano de 2006, sendo certo que seu funcionário se limitou a afirmar que se recorda de ter separado uns noventa bezerros em uma oportunidade e uma outra quantidade em outra,não sabendo informar a destinação dada ao gado.

Destaque-se que apesar de mencionar a mortalidade de gado em razão de suposta deficiência no sal mineral é certo que sequer foi capaz de indicar a quantidade de reses e o percentual de bezerros mortos, sendo certo, que a perecimento de percentual substância de bezerros seria fato que marcaria a memória de qualquer funcionário que lida diretamente com o gado, não se podendo extrair do depoimento do funcionário da Fazenda do embargante que o perecimento de bezerros não tenha sido substancial.

A duas, por não ter o embargante demonstrado a mora accipiendi do autor, sendo certo que o contrato é expresso ao indicar que o embargante deveria entregar o bezerros ao autor, inexistindo nos autos comprovação de qualquer tipo de notificação apta a constituir tal mora.

Ademais extrai-se dos depoimentos pessoais e documentos que instruíram o processo que as partes possuíam propriedades vizinhas, sendo certo que inexistia qualquer obstáculo para a entrega do gado no imóvel do autor, sendo certo que se extrai dos autos que quando o embargante quis por termo ao contrato, simplesmente conduziu as vacas remanescentes até a propriedade do embargante, restituindo-as, não se podendo, portanto, aceitar a constituição da mora accipiendi no presente caso, com base na declaração unilateral do embargante de que os bezerros estavam disponíveis ao autor e que depois pereceram
.

Assim, considerando-se que era responsabilidade do embargante a nutrição dos animais, incluindo a suplementação mineral,
O QUE ALIÁS FOI EXPRESSAMENTE CONSIGNADO PELO EMBARGANTE EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL
, não pode o mesmo imputar ao autor supostos prejuízos decorrentes de deficiência alimentar dos mesmos
, sendo de rigor assim a rejeição dos embargos monitórios neste aspecto da demanda, condenando o embargante ao pagamento dos valores equivalentes a 58 bezerros, conforme expressamente fixado no contrato, acrescido da multa contratual fixada em 20%;.”
(grifei).
” (grifo próprio).

Quanto ao pedido alternativo sobre saber se era caso de
compensação de valores e de condenação da autora aqui também embargante de declaração em repetição de indébito, bem como sobre a multa pactuada, o
Colegiado também pronunciou sobre tais questões. Veja outro fragmento do v. acórdão impugnado:

“
A multa foi pactuada na cláusula décima quinta do contrato e mostra-se, portanto, devida.

Quanto a pedido de repetição de indébito não fez parte da petição inicial dos Embargos Monitórios e revela-se, assim, indevida inovação de matéria em grau de recurso.

Eventual compensação de valores poderá ser resolvida em sede de cumprimento de sentença, se for o caso.

Na petição inicial dos embargos monitórios foram arguidos os seguintes assuntos: prescrição, falta de pressuposto de desenvolvimento do processo, inépcia da petição inicial e impossibilidade jurídica do pedido, falta de requisitos da ação monitória, aplicação de juros e de correção, exclusão da multa, compensação de valores.
”
(grifei).

Sobre a tese da autora aqui também embargante de declaração
Silvana Inês Casanova Grando Carra

o acórdão impugnado também pronunciou
, embora em sentido diverso à pretensão da autora. Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Quanto a repartição dos ônus de sucumbência, sem razão ambas as partes.

Sucede que a autora logrou êxito apenas quanto ao pedido direcionado para um dos três contratos. Além do que sucumbiu na tese de afastamento da prescrição do primeiro contrato e na tese de validade do pacto que alegou ter sido firmado verbalmente.

O arbitramento da verba honorária em 10% para cada parte, inclusive a incidência, como feita pela sentença, também atende os regramento específico e não comporta alteração.

A condenação do requerido ao pagamento de 10% a titulo de honorários advocatícios
sobre o saldo a ser apurado
está em consonância com a regra própria à espécie.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo da autora.
”
(grifo próprio).

Logo,
não se verifica as alegadas omissões.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Também não se verifica a ocorrência de obscuridade, porquanto o acórdão é de fácil compreensão e nem a alegada contradição.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Quanto ao erro material arguido pela autora também embargante de declaração
Silvana Inês
, resta mesmo verificado e comporta correção
.

É que ficou consignado exclusivamente no relatório,
por erro de digitação
, que a multa é de 2% quando a sentença manteve a multa como contratada, ou seja, 20%.

Importante realçar que esta questão de percentual da multa sequer foi objeto dos apelos, apenas foi constada no relatório
.

Assim, à míngua de pressupostos,
nega-se provimento para os embargos de declaração do requerido

Antônio Moacir Bettio
.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração da
autora
Silvana Inês Casanova Grando Carra

exclusivamente para reconhecer o erro material
na digitação do percentual da multa contratual ocorrida no relatório,
contudo, sem atribuir efeito modificativo ao acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023